Tribunal: TJMT
Processo: 1033449-12.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033449-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FINASA S/A. - CNPJ: 57.561.615/0001-04 (AGRAVANTE), SONIA LUCIA PREISIGKE - CPF: 626.799.021-49 (AGRAVADO), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. MULTA E HONORÁRIOS PREVISTOS NO ART. 523, §1º, DO CPC. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL.

NÃO CONFIGURAÇÃO DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que homologou os cálculos da contadoria judicial, rejeitou a Impugnação apresentada pelo executado e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, com a incidência da multa prevista no art. 523, §1º, do CPC. O agravante alega excesso de execução e aplicação indevida da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Analisar se os cálculos da contadoria judicial estão corretos e em conformidade com os critérios estabelecidos pelo Juízo de origem, bem como se o seguro-garantia judicial oferecido pelo executado configura pagamento voluntário, o que afastaria a incidência da multa e dos honorários descritos no art. 523, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contadoria judicial é um órgão auxiliar do juízo, cujos cálculos, elaborados com base nos critérios definidos pelo magistrado, fornecem elementos seguros para a formação de sua convicção sobre o montante devido. O agravante não demonstrou qualquer equívoco ou irregularidade específica nos valores homologados.

4.

A aplicação da multa e dos honorários de que tratam o art. 523, §1º, do CPC decorre da ausência de pagamento voluntário no prazo legal, sendo certo que o depósito judicial teve como finalidade apenas a garantia da execução, e não o adimplemento da obrigação, consoante entendimento sedimentado pelo STJ.

5.

O seguro-garantia judicial não se equipara ao pagamento voluntário, pois sua função é assegurar a solvência futura do débito e viabilizar a discussão judicial (julgados do STJ e do TJMT nesse sentido).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A homologação de cálculos judiciais independe do acolhimento de impugnação genérica ou desacompanhada de fundamento apto a demonstrar erro material.

2.

O seguro-garantia judicial não se equipara a pagamento voluntário para fins de afastamento da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 523, §1º, e 835; CC, arts. 389 e 404.

Jurisprudência relevante citada
:

1.

STJ, AgInt no REsp 1889144/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24-10-2022, DJe 26-10-2022.

2.

TJMT, AI n. 1012373-63.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 1º-11-2023, DJE 1º-11-2023.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1033449-12.2024.8.11.0000 da decisão da Vara Única de Rio Branco (AC) que,
em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Reparação por Danos Morais e Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, homologou o cálculo da contadoria judicial.

O agravante alega que há excesso de execução, pois a multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC foi aplicada duas vezes – primeiro, sobre o valor total da condenação apresentado pela agravada, o qual foi depositado em juízo, e, em seguida, sobre o montante remanescente, o que caracterizaria
bis in idem
.

Pede a antecipação da tutela recursal.

Efeito suspensivo indeferido no Id 254779168.

Devidamente intimado, o agravado não ofereceu contraminuta, conforme certificado no Id 260651174.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra a decisão que homologou o cálculo entregue pela contadoria judicial (R$31.919,36) e condenou o executado ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, proferida nestes termos:

“
Inicialmente, ressalta-se que a contadoria oficial é um órgão auxiliar e de confiança do juízo, cujos cálculos, elaborados em conformidade com os critérios fixados pelo magistrado a partir dos fundamentos da sentença proferida e parâmetros indicados, assim, fornecem elementos seguros à formação de sua livre convicção sobre o valor devido.

Desta forma,
HOMOLOGO
os cálculos elaborados pela contadoria (ID 170945358).

Outrossim, verifica-se que o excesso de execução apontado pelo executado não restou comprovado pelos cálculos realizados pela Contadoria Judicial.

Assim, pelo que tudo dos autos consta a rejeição da impugnação apresentada é medida de rigor.

Ante o exposto,
REJEITO
a impugnação apresentada pelo executado.

Condeno o executado ao pagamento de honorários sucumbenciais devidos nesta fase, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito.

Intime-se a parte executada para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do valor devido, sob pena de penhora”.

Embora o agravante insista na alegação de que houve a incidência duplicada da multa de 10% prevista no art. 523, §1º, do CPC, a contadoria esclareceu que a quantia apontada como acréscimo refere-se, na verdade, a juros de mora e atualização monetária sobre o saldo remanescente da dívida, conforme disposto no art. 389 c/c o art. 404 do Código Civil.

Como a parte se limitou a reiterar o montante que apresentou, não há como acolher a sua impugnação aos valores indicados pela contadoria judicial, visto que não expôs nenhum fundamento específico e pertinente que comprove eventuais equívocos.

Além disso, nos autos de origem a contadora respondeu de maneira detalhada sobre o laudo pericial contábil, tanto no Id 165327875 quanto no Id 170945358.

Portanto, os cálculos estão amplamente esclarecidos, o que torna necessária a sua homologação.

Ademais, o depósito de R$250.388,22, mencionado pelo agravante, não foi realizado como pagamento voluntário da dívida, mas sim para garantir a execução e possibilitar a impugnação ao cumprimento de sentença. Consequentemente, é devida a multa e os honorários advocatícios (§1º do art. 523 do CPC).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO-GARANTIA. INCIDÊNCIA DA PENALIDADE DO ART. 523 DO CPC. OFERECIMENTO DO SEGURO NÃO SE CONFUNDE COM O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Na forma da tranquila jurisprudência desta Corte, a multa do art. 523, § 1º, do CPC não incidirá quando o executado pagar voluntariamente a quantum executado, situação que não se confunde com quaisquer das formas de garantia do juízo, como a penhora de bens ou valores para posterior discussão do débito ou a oferta de seguro-garantia.

2. A pretensão do recorrente de transmudar o seguro-garantia, cuja função não é outra senão assegurar futura solvência do débito, em pagamento voluntário, por alegada equivalência a valor em espécie não se mostra sequer razoável.

3. O legislador quando equiparou o seguro a dinheiro o fez no art. 835 do CPC, norma voltada a regular a ordem a ser observada quando da realização da penhora.

4. Não há nada menos pagamento voluntário do que a penhora, seja de dinheiro, ou de qualquer outro dos bens ali arrolados, pois expressão da imposição da vontade do Estado sobre o patrimônio do particular, ou seja, não é nem pagamento e nem voluntário.

5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”.
(STJ, AgInt no REsp. 1889144 SP 2020/0048808-1, relator ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgamento em 24-10-2022, Terceira Turma, DJe de 26-10-2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SEGURO GARANTIA JUDICIAL – PAGAMENTO VOLUNTÁRIO NÃO REALIZADO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 523, §1°, DO CPC –DANO MATERIAL – ARBITRAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO EM ACÓRDÃO – INCIDÊNCIA DA COISA JULGADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.
O Seguro Garantia Judicial é destinado a assegurar em processos judiciais o prejuízo decorrente do descumprimento de obrigação. Não se equipara ao pagamento voluntário, e é permitida a cobrança de multa e honorários advocatícios (artigo 523, §1º, do CPC).
Por força da coisa julgada e do princípio da segurança jurídica, é vedada a rediscussão de matéria já decidida e não impugnada no momento oportuno”.
(TJMT, N.U 1012373-63.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 1º-11-2023, DJE de 1-11-2023).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025